Tribunal: TJES
Processo: 5005170-59.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005170-59.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULALIA BERNABE DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADOR EM TEMPO INTEGRAL. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autora, representada por seu filho, pleiteia a disponibilização de serviço de cuidador em tempo integral (24 horas). Relata ser portadora de transtorno cognitivo maior e necessitar de auxílio contínuo para atividades básicas da vida diária, ressaltando a incapacidade financeira da família para custear tal assistência de forma particular.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o sistema público de saúde não possui previsão para o serviço de cuidador individualizado, incumbindo tal dever à família. A parte autora interpôs recurso inominado buscando a reforma da decisão. Houve apresentação de contrarrazões pelo município de Cachoeiro de Itapemirim, que pugna pela manutenção da sentença.

3. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente noticiou o falecimento da autora, conforme certidão de óbito juntada em id. 17869861, ocorrido em janeiro de 2026.

4. Diante do óbito da titular do direito no curso da demanda, ocorre a perda superveniente do objeto, uma vez que o provimento jurisdicional buscado não se mostra mais útil ou viável.

5. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise do recurso inominado interposto.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)